Tribunal: TJES
Processo: 5015373-76.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015373-76.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS BRUM BERTULANI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PMES. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é demanda de rito especial, destinada à tutela de direito líquido e certo do cidadão, o qual deve ser demonstrado no arrazoado inicial, de plano, sem imposição de instrução probatória e de maneira irrefutável, o que não ocorreu no caso vertente.

2. Em que pese alegar recusa da autoridade coatora em fornecer filmagens do TAF, a não ser suas próprias justificativas, o recorrente não trouxe qualquer registro de que a autoridade administrativa tenha efetivamente se furtado a tal obrigação.

3. Mantém-se íntegra a sentença que denegou a ordem pleiteada, pois não identificada ilegalidade no ato administrativo que eliminou o apelante do Concurso Público para admissão no curso de formação de soldado combatente (QPMP-C) realizado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022 – CFSD/2022), na terceira etapa do certame (Teste de Aptidão Física)
(ID. 7364055).

4. Apelação desprovida.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5015373-76.2023.8.08.0035

Apelante:

Lucas Brum Bertulani

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença (ID. 7364083) proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo apelante, denegou a ordem, em que pretendia a declaração da nulidade do ato administrativo que o eliminou do Concurso Público para admissão no curso de formação de soldado combatente (QPMP-C) realizado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, nos termos do edital nº 01/2022 – CFSD/2022, na terceira etapa do certame (Teste de Aptidão Física)
(ID. 7364055).

Em suas razões, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando basicamente que
“[...]que apesar de o autor ter completado a prova de agilidade em conformidade com o que dispõe o edital, [...] foi considerado inapto[...]”
; que
“[...]o edital deixa expresso que ao candidato será oportunizado uma segunda chance para a realizar o teste novamente a fim de que atinja os índices mínimos para a classificação, O QUE NÃO OCORREU[...]”
; que em resposta ao recurso administrativo não foi informada
“[...]com clareza a motivação da reprovação do autor, o que ressalta o fato de que o autor não pode simplesmente ser considerado inapto, tendo em vista o dever da administração de agir com transparência em todos os seus atos[...]”
; que no teste de velocidade não foram observados os critérios estabelecidos no Edital e as imagens da prova não foram apresentadas, mesmo após requeridas. (ID. 7364136)

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, pela incolumidade da interlocutória impugnada. (ID. 7364141)

Parecer Ministerial, pela desnecessidade de intervenção. (ID. 7824263)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo consigno que, em sede de repercussão geral, o e. STF firmou entendimento de que
“[...]inexiste direito dos candidatos a concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior[...].” (RE 845737 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-08-2017)

Na mesma linha, com as devidas adequações, o seguinte aresto:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMARCAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO POR MOTIVOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. REPERCUÇÃO GERAL RECONHECIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 630.733-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou o entendimento no sentido de que não há direito subjetivo à remarcação de provas em razões de circunstâncias pessoais do candidato, salvo se houver expressa autorização do edital do certame resguardando essa possibilidade.

2. O Plenário desta Corte, no RE 608.482-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a inviabilidade da aplicação da denominada teoria do fato consumado como forma de manutenção de candidato em cargo público, situação fruto de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 879590 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 13-03-2017 PUBLIC 14-03-2017)

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo Magistrado singular,
“[...]
a conclusão pela inaptidão do candidato, ora impetrante, decorreu tanto de erro na execução de exercício quanto de ultrapassagem do limite de tempo para sua execução, o que se confirma pela ficha do TAF do candidato, anexada às informações prestadas pela autoridade coatora. Válido registrar, ainda, que, diferentemente do alegado pelo impetrante, na inicial, ao candidato foram oportunizadas duas tentativas, conforme previsto no edital, sendo que, na primeira, o tempo de execução do exercício foi de 10,94 segundos e, na segunda, foi de 11,00 segundos, tendo o impetrante, portanto, em ambas as tentativas, ultrapassado o tempo limite previsto no item 16.16.3.1 do edital. Logo, mostra-se legítimo o ato administrativo que o eliminou do certame. Assim, estando previstas no edital do certame as regras para execução dos exercícios que compõem a etapa do TAF e os critérios de avaliação, não há como reconhecer ilegalidade no ato da banca examinadora que concluiu pela inaptidão de candidato em decorrência do descumprimento de tais regras, visto que tal conduta se deu em estrita observância às normas editalícias, que, como visto, vinculam tanto a Administração Pública, quanto os candidatos.[...]”

Ademais, em que pese alegar recusa da autoridade coatora em fornecer filmagens do TAF, a não ser suas próprias justificativas, o recorrente não trouxe qualquer registro de que a autoridade administrativa tenha efetivamente se furtado a tal obrigação.

Nada obstante, sabe-se, o mandado de segurança é demanda de rito especial, destinada à tutela de direito líquido e certo do cidadão, o qual deve ser demonstrado no arrazoado inicial, de plano, sem imposição de instrução probatória e de maneira irrefutável, o que não ocorreu no caso vertente.

A propósito, em questão assemelhada a que se aprecia, assim se posicionou o e. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. EXAME FÍSICO. INAPTO. CONDIÇÕES DA BARRA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por candidato a cargo de investigador da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS/2013), com o objetivo de desconstituir suposto ato ilícito praticado pela banca examinadora, que o teria excluído do concurso público, a despeito de ter submetido os interessados a teste de barra fixa com o equipamento em desacordo com as normas editalícias.

2. O writ of mandamus não foi instruído com provas hábeis a corroborar a tese segundo a qual o Teste de Aptidão Física do citado concurso público foi realizado com ofensa aos princípios constitucionais da moralidade, da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade.

3. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus.

4. Ademais, o princípio da isonomia, que deve nortear os concursos públicos, não condiz com a fixação de limites variáveis intuitu personae, com o estabelecimento, por exemplo, de alturas ou distâncias determinadas em função das caraterísticas individuais dos pretendentes ao cargo. Esta igualdade imposta pelo princípio da isonomia não está nos candidatos ao cargo, mas na prova e nas condições de sua realização, que devem ser as mesmas para todos de determinado grupo: homens, mulheres, pessoas com deficiência e outros.

5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no RMS n. 49.812/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 19/5/2016.)

Portanto, não vejo como possa divergir da sentença atacada, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.